Tribunal: TJDFT
Processo: 0027579-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O O SINDICATO DOS SERVIDORES INTEG. DA CAR DE FISC. DE ATIVIDADE URBAN DO D. FEDERAL - SINDAFIS - formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para cumprir o último parágrafo da decisão de ID 12996714, o requerente deixou o prazo transcorrer in albis. Diante da inércia do requerente, considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios